Tribunal: STF
Processo: HC 63435
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
ESTUPRO COM VIOLÊNCIA FICTA. PROVA DE MISERABILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA MENOR. SENTENÇA. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO. CÁLCULO DA REPRIMENDA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. I. A PROVA DE MISERABILIDADE PODE SER FEITA ATÉ A SENTENÇA FINAL. II. IMPEDIDA A MÃE DA MENOR OFENDIDA DE REPRESENTAR CONTRA O AGENTE
DE DELITO, PODE FAZÊ-LO PERANTE OUTRO, PARTICULARMENTE LIGADO A VÍTIMA. III. CUMPRE AO JUIZ, NA SENTENÇA, DESTACAR, MOTIVADAMENTE, OS FATORES QUE EXPLICAM O ALVITRE DE PENA-BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL. IV. O CÓDIGO PENAL, COM A INVOCAÇÃO DA LEI 7.209/84, TORNOU OBRIGATÓRIO O CRITÉRIO CHAMADO TRIFASICO PARA O CÁLCULO DA REPRIMENDA (ART.68).